Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. PREÇO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA.
1. A complementação do preço de imóvel objeto de contrato de compra e venda é indevida quando não está amparada por cláusula contratual nem por lei e quando as partes não agiram de má-fé nem praticaram ato ilícito apto a amparar a pretensão.
2. Apelação desprovida.